Tribunal: TJDFT
Processo: 0727135-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE VERIFICAÇÃO DE APRENDIZAGEM (PVA) APLICADA APÓS CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL. COMPROVAÇÃO DE PARTO REALIZADO DOIS DIAS ANTES DA DATA DA PROVA. DEVER DE REMARCAR A DATA DA PROVA EM RELAÇÃO À AUTORA. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL À MATERNIDADE, À FAMÍLIA E AO PLANEJAMENTO FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial.
2. O Distrito Federal, em suas razões recursais, sustenta que o precedente firmado pelo STF no julgamento do tema 973 (repercussão geral) – RE n.o 1058333 trata unicamente da possibilidade de remarcação de testes de aptidão física nos casos de candidatas gestantes, e não de provas escritas, como é o caso tratado nos autos. Alega a adoção das medidas necessárias ao atendimento especial de gestantes e lactantes no momento da prova, não havendo necessidade de remarcação da aplicação do exame para a autora. Aduz que a manutenção da sentença pode acarretar violação aos princípios da igualdade e da impessoalidade (CF-1988, arts. 5o, caput, e 37, caput). Pleiteia a improcedência do pedido inicial.
3. Nas contrarrazões, a autora afirma que o concurso público em questão, lançado em 2018, foi prorrogado por incontáveis vezes, tendo sofrido atraso em todas as etapas. Afirma a alteração da data da Prova de Verificação de Aprendizagem, do dia 28/06/2020 para o dia 26/07/2020. Acrescenta que já realizou a referida Prova de Verificação de Aprendizagem (PVA) após a concessão de tutela antecipada e obteve aprovação.
4. Na situação em tela, a parte autora, em razão do seu estágio avançado de gestação, ajuizou a presente demanda com a pretensão de que lhe fosse oportunizada outra data para a realização de Prova de Verificação de Aprendizagem (PVA) do Curso de Formação Profissional, do Concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo de Especialista em Assistência Social, na especialidade Psicologia, da carreira pública de Assistência Social do Distrito Federal.
5. Posteriormente, a autora logrou comprovar o parto da sua filha na data de 24/07/2020, o que efetivamente a impossibilitou de realizar a Prova de Verificação de Aprendizado marcada para a data de 26/07/2020.
6. As provas dos autos demonstram, ainda, que, em virtude de Decisão de concessão de tutela antecipada, a autora realizou a prova em contexto no dia 12 de novembro de 2020 e obteve aprovação (ID 21909459).
7. Diante do cenário fático, é possível notar que a recorrida não ajuizou a presente demanda com a finalidade de beneficiar-se da condição de gestante para obter tratamento diferenciado, pois logrou frequentar o curso de formação mesmo no final de sua gestação.
8. Destaca-se que os fundamentos trazidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 973 podem ser aplicados ao caso ora posto sob exame. Na oportunidade do referido julgamento, o STF firmou a tese de que "É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão expressa em edital do concurso público".
9. A despeito de a tese referir-se apenas ao teste de aptidão física, nota-se que a fundamentação se baseou na proteção constitucional à maternidade, à família e ao planejamento familiar. Destacou-se, no julgamento a proteção constitucional reforçada à gestação e que a gravidez não poderia prejudicar as candidatas. Além disso, ressaltou-se que a realização do teste físico configuraria prática de esforço incompatível com a fase gestacional.
10. Desse modo, no caso específico em análise, a realização da prova no dia 26/07/2020 configuraria esforço incompatível com o puerpério de parto cesária, ocorrido em 24/07/2020, devendo ser observada, portanto, a garantia de proteção constitucional à maternidade, à família e ao planejamento familiar.
11. Ademais, o contexto que permeia a hipótese em tela é bastante específico, pois, além de se tratar de Prova Verificação de Aprendizado posterior à frequência em curso de formação, a data prevista para a realização de tal etapa foi alterada (ID 21908849), prejudicando a ciência da autora acerca da proximidade da data da prova com a data do parto.
12. Nesse descortino, a confirmação da tutela antecipada anteriormente concedida, a qual determinou a remarcação do prova especificadamente em relação à autora, não representa ofensa à isonomia, na medida em que se procede a uma discriminação positiva (trata o desigual desigualmente).
13. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido e improvido.
15. Sem condenação em custas processuais, ante a isenção do ente distrital.
16. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95), esses fixados no valor de R$1.000,00, (art. 85, §8o, CPC).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.